Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-73.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-73.2019.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EURIDES CLEUZA DA BOA MORTE XAVIER Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS DE PROFESSORA MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por professora municipal contra ato do Prefeito de Candeias, pleiteando o restabelecimento de carga horária de 40 horas semanais e respectiva remuneração integral, sob alegação de redução ilegal de vencimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais, com consequente adequação remuneratória, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e se configurou ofensa ao devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A impetrante não comprovou, mediante prova pré-constituída, que sua admissão no serviço público municipal correspondesse originalmente a um regime de 40 horas semanais, apresentando apenas contracheques de mais de 30 anos após sua admissão. 4. A Lei Municipal n. 782/2010 autoriza acréscimo de até 20 horas semanais de RDT (Regime Diferenciado de Trabalho) para professores cuja jornada normal seja de 20 horas, na hipótese de carência de profissionais. 5. A redução dos vencimentos decorreu da recusa da servidora em assumir turmas ofertadas no turno matutino para complementação da jornada, optando por permanecer apenas com 20 horas. 6. A adequação remuneratória à carga horária efetivamente laborada não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois este protege vencimentos do cargo efetivo, não abrangendo parcelas transitórias como jornada suplementar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A redução de carga horária e correspondente adequação remuneratória não viola o princípio da irredutibilidade salarial quando decorre da recusa do servidor em assumir jornada suplementar transitória, cessando-se a necessidade de sua prestação." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000729-73.2019.8.05.0044, em que figura como recorrente EURIDES CLEUZA DA BOA MORTE XAVIER, e como recorrido o MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.